Tribunal: TJDFT
Processo: 0726941-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726941-05.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACAI DO PRETO DISTRIBUICAO LTDA APELADO: AGATHA MIRANDA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ACAI DO PRETO DISTRIBUICAO LTDA contra a sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse de bem móvel c/c indenização por danos morais e pedido liminar ajuizada pela apelante em desfavor de AGATHA MIRANDA DE SOUZA através da qual o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, sustenta a apelante, preliminarmente, que não estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça em favor da ré apelada. No mérito, defende a ocorrência de esbulho de uma máquina de produção vendida ao apelante, bem como má-fé da requerida. Destaca a abusividade da cláusula de inadimplemento e a necessidade de restituição dos valores pagos. Requer, ao final, seja reformada a sentença para que seja indeferida a justiça gratuita postulada; e, no mérito, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, a fim de que sejam devolvidas as parcelas pagas, atualizadas e com incidência de multa, desde o seu desembolso, retornando as partes ao status quo; ou, subsidiariamente, para que sejam devolvidas as parcelas pagas, abatendo o percentual de 25% do valor pago a título de retenção pelo inadimplemento. Ante a aposentadoria do Relator original, os autos foram redistribuídos. É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma processual para sua interposição (art. 1.003, §5o, CPC), sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a sentença recorrida foi objeto de embargos de declaração, sendo que a decisão que rejeitou os aclaratórios foi disponibilizada no sistema informatizado do PJe no dia 14/03/2023, às 16h22min05seg (ID 46930592), tendo sido publicada no dia 17/03/2023, conforme certidão de ID 46930593. Ocorre que o sobredito sistema registrou, na aba “acesso de terceiros” do PJe, a ciência do patrono da apelante que subscreve a peça recursal, Dr. ANARUAN PHELIPE NASCIMENTO AMARAL BRAGA (OAB/DF 55.519), no dia 16/03/2023, às 13h30, o que comprova a ciência inequívoca do teor do decisum antes mesmo da publicação no DJe. Nesse cenário, o prazo recursal teve o início da sua contagem no dia 17/03/2023, encerrando-se no dia 11/04/2023, em virtude do feriado da semana santa, de 05 a 09 de abril (art. 60, §3o, I, Lei 11.697/08). Verifica-se, contudo, que o recurso (ID 46507020) somente foi protocolizado eletronicamente no dia 12/04/2023, ou seja, após o término do prazo recursal, operando-se, com isso, a preclusão temporal e, por consequência, a intempestividade recursal. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que a apelante não interpôs o recurso no prazo legal, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Portanto, inadmissível o apelo manejado intempestivamente. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 1.021, § 4o, CPC, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Majoro, nos termos do art. 85, §11, CPC, os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora